Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000045-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA FABRI RODRIGUES - CPF: 091.801.601-07 (RECORRIDO), DIEGO ANTONIO BARBOSA - CPF: 090.887.216-02 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 06 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. A alegação de que o atraso ocorreu em decorrência de motivos técnicos operacionais não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4. Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 7.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu por motivos técnicos operacionais, o que, segundo seu fundamento, tem o condão de afastar os danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000045-64.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

MARIA EDUARDA FABRI RODRIGUES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Lucubrando o feito, verifico que o reclamante se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo comprovado, por meio da documentação de ID 137843795, que adquiriu as passagens aéreas da companhia reclamada; que houve o cancelamento de seu voo de São Paulo com destino a Cuiabá, com horário de partida no dia 03/11/23 as 23:45h, sendo que a reclamada só forneceu voo no dia 04/11 as 07:50, diante disso houve o atraso de mais 06 (seis) horas em relação a chegada no destino de Cuiabá, voo de volta.

Por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pelos danos advindos da prestação, se não demonstradas causas excludentes (§ 3o), expressado na obrigação objetiva e teoria do risco do negócio.

No vertente caso, a empresa reclamada limitou-se alegar afirma que os fatos se deram em decorrência de problemas técnicos operacionais, sendo o autor reacomodado em outro voo.

Com efeito, não trouxe aos autos nada que fosse capaz de elidir sua responsabilidade, pois se amolda ao fortuito interno e impõe o dever da empresa em buscar meios preventivos para efetiva execução do contrato.

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

Condeno a reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais (alínea “3” do item “III - Dos Pedidos”), os quais fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

[...]”

A parte recorrente alega que o atraso no voo ocorreu em decorrência de restrições operacionais, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o atraso noticiado de mais de 06 (seis) horas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário essencialmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe (2a turma julgadora).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024